Tribunal: STF
Processo: RE 1330904
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (fl. 91, Vol. 1) 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — AMAI - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO — COISA JULGADA — IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO — TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015 - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANÇE DA NORMA — INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 535 § 5° DO CPC — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - DECISÃO CORRETA — RECURSO NÃO PROVIDO. “
    Opostos Embargos de Declaração (fl 171, Vol. 1), foram rejeitados (fl. 202, Vol. 1) 
    No apelo extremo (223, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXI, da Constituição Federal, pois entendeu que “basta que haja previsão no estatuto da associação para que a mesma esteja autorizada a agir em juízo em defesa dos direitos de seus associados, sendo dispensável qualquer outra forma de autorização (fl. 224,Vol. 1). Aduz que, “ainda que o v. acórdão tenha assentado que houve coisa julgada sobre o tema, é importante registrar que valorou a matéria novamente, considerando como de ordem pública. Logo, não se pode falar em coisa julgada sobre o ponto” (fl. 227, Vol. 1).
    Assevera, ainda, que a matéria recursal teve a repercussão geral reconhecida no RE 573.232-RG (Tema 82). 
    Em contrarrazões (fl. 238, Vol. 1), alega-se a ausência de repercussão geral da matéria recursal, a incidência das Súmulas 279/STF e 283/STF, e a ausência de questão constitucional.
    Tendo em vista o julgamento do RE 573.232-RG, Tema 82 da repercussão geral, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retração (fls. 244-245, Vol. 1).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 153, Vol. 1):
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AMAI - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015 - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANCE DA NORMA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 535 § 5º, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.057 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RE 573.232/SC EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL NO TOCANTE À LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
    Ante o juízo de retratação negativo, o Estado do Paraná reiterou o apelo extraordinário (fl. 165, Vol. 1).
    Considerando a decisão acima, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o presente Recurso Extraordinário (fl. 3, Vol. 2). 
    É o relatório. Decido. 
    Estão preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais para a admissibilidade do Recurso Extraordinário.
    Assiste razão ao recorrente.
    Em que pesem os argumentos do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do Tema 82 da repercussão geral (RE 573.232, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO), efetivamente a matéria debatida nesse precedente guarda aderência com a presente controvérsia. 
    Naquele leading case, fixou-se a seguinte tese: 
    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 
    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”
    Eis a ementa do acórdão:
    REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/2014)
    Todavia, o Tribunal de origem entendeu que, por ter a sentença proferida na fase de conhecimento reconhecido a legitimidade da associação, seria incabível, na fase de execução, alterar-se esse entendimento, ante trânsito em julgado daquela decisão. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 91-95 , Vol. 1).
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Paraná contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Paraná, nos seguintes termos: 
    " 1. Impugnação pelo Estado do Paraná (mov. 27.1), o qual reprisou a ilegitimidade da AMAI.
    Intimada, a exequente se manifestou no mov. 45.1, alegando que a questão já foi apreciada na fase cognitiva (mov. 1.16). Indicou a autorização expressa dos representados em ata assemblear. Alegou a impossibilidade de a decisão do SIF afetar a coisa julgada.
     Sem razão a parte executada, uma vez que o assunto já foi apreciado em processo de conhecimento (mov. 1.4-1.14), transitado em julgado em 11/12/2015 (mov. 1.14), estando acobertado por coisa julgada material. Isto implica que não cabe rediscutir a questão em fase de cumprimento de sentença, embasado em um entendimento jurisprudencial que não predominava à época dos fatos. 
    Nesse sentido, vale trazer à colação decisão monocrática recente do Des. Luiz Antônio Barry, do Tribunal de Justiça do Paraná, com destaque para os seguintes excertos:
    (…)
    Além disso, consta nos autos ata de assembleia-geral que deliberou e autorizou, especificamente, o ajuizamento da ação (mov. 1.11). Tal autorização fora ratificada pela assembleia realizada em 18/11/2015, de modo que ela abarca todos os associados que adentraram até esta data, incluindo os exequentes (mov. 1.8), conforme decidido no RE 573.232. 
    Diante do exposto, julgo improcedente a presente impugnação e condeno a executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da execução, com base no art. 85, AsS' 1.°, 2.° e 3.°, inciso 1, do CPC/2015.
    2. Defiro o pedido de mov. 34.1. Altere-se o valor da causa, para abarcar apenas o efetivamente executado.
    3. Remetam-se os autos ao contador, para que efetue o cálculo dos honorários advocatícios arbitrados no item 1 e as custas conforme o valor atualizado da causa (item 2).
    4. Ato contínuo, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o novo cálculo, no prazo de 10 (dez) dias.
    5. Após, venham os autos conclusos."
    Alega o agravante, pretendendo a reforma da decisão, que seria aplicável o disposto no artigo 535, §§ 7° e 8° do CPC e, de consequência, o entendimento fixado no RE 573.232/SC, no sentido de que não seria possível a execução de título judicial por aqueles ou em favor daqueles que não tenham, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizado explicitamente a associação a ajuizar a demanda, que a autorização concedida na assembleia, conforme ata 28/99, não se prestaria a legitimar a agravada ao ajuizamento da demanda em favor dos servidores ativos na época, que a ratificação da autorização promovida em 2015 não alteraria esse panorama, que os associados que a agravada pretende representar sequer eram filiados na data em que foi redigida a Ata n° 28/99, que a ilegitimidade decorrente da inexistência de autorização não foi apreciada pela sentença exequenda, pelo que, não poderia ser invocada a objeção de coisa julgada para afastá-la, bem como a obrigação decorrente deve respeitar a sistemática de pagamentos via precatório requisitório ou requisição de pequeno valor. 
    Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso. 
    Contraminuta em mov. 10.1. 
    A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no sentido de não possuir interesse no feito. É, em síntese, o relatório. 
    O presente recurso não comporta provimento.
    A AMAI propôs execução de título judicial em face do Estado do Paraná, objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos de ação coletiva que era parte, pleiteando o pagamento dos valores devidos.
    O Magistrado "a quo" entendeu pela legitimidade da AMAI para a fase de cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.
    Aduz inicialmente o Estado que a AMAI não teria legitimidade para a execução, vez que não teria autorização expressa de seus associados quando da propositura da ação. 
    Tal questão, entretanto, não comporta provimento, em razão da existência de coisa julgada sobre a matéria. 
    Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública e, portanto, passível de verificação de ofício, no presente feito, incide o instituto da coisa julgada, vez que a sentença proferida em primeiro grau, e que originou o presente cumprimento de sentença, expressamente esmiuçou a questão da legitimidade ativa da Amai na defesa judicial dos interesses de seus associados.
     É o que se extrai dos autos:
    (…)
    Portanto, a questão da legitimidade ativa efetivamente transitou em julgado. 
    Vale dizer, a decisão proferida em primeiro grau fez coisa julgada, tanto que se prosseguiu o cumprimento de sentença, não cabendo mais a discussão a respeito da legitimidade. 
    Portanto, sob pena de ofensa à coisa julgada, descabe rediscutir, em sede executiva, questões pertinentes ao processo de conhecimento, dentre as quais a legitimidade ativa.
     Neste sentido é a jurisprudência sobre o tema:
    (…)
    Com efeito, a pretensão do agravante não encontra possibilidade de êxito, haja vista que, em nome do princípio da segurança jurídica, não se pode admitir a perpetuação da lide, mesmo que se trate de uma das condições da ação que, embora não seja alcançada pela preclusão, o é pela coisa julgada. 
    Em suma, considerando que a coisa julgada corresponde à qualidade que torna imutável e indiscutível a sentença de mérito transitada em julgado é de se concluir que não comporta provimento o recurso, neste ponto, ante a força preclusiva da coisa julgada. 
    Ainda que o Estado sustente que a inexistência de autorização dos filiados não foi decidida ou mesmo apreciada pela sentença exequenda, tais argumentos dizem respeito à legitimidade ativa da AMAI, e esta condição da ação foi devidamente apreciada, com trânsito em julgado. Ainda, sustenta que o tema abordado foi objeto de repercussão geral pelo STF no RE 573232/SC, que trata da "possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto", todavia o trânsito em julgado da sentença que entendeu pela legitimidade ativa da associação agravada se deu anteriormente à entrada do Código de Processo Civil de 2015, pelo que, inaplicável o disposto no artigo 535 do CPC, ante o que dispõe o artigo 1.057 do CPC. 
    Ademais, ao julgar o RE 573.232/SC, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas apenas e tão somente entendeu por delimitar o alcance de norma prevista no artigo 5°, XXI, da Constituição Federal, o que, portanto, não se confunde com a análise de inconstitucionalidade a que alude o artigo 535 § 5° do CPC. 
    Ora, a sentença é clara ao entender pela legitimidade da Associação; se o agravante entendia que deveria ser aplicado o entendimento do mencionado recurso, ante sua repercussão geral, deveria ter aviado o recurso cabível sobre a questão, na época. 
    O que não se vislumbra possível é, após anos da decisão ter transitado, ser rediscutida questão já acobertada pelo trânsito em julgado, ainda que por outro fundamento. 
    Em razão do não provimento do recurso do Estado do Paraná, fixo honorários recursais em favor da agravada, com fulcro no art. 85, § 11° do CPC. Considerando os critérios adotados em primeiro grau, arbitro o montante de 2% (dois por cento) sobre o valor fixado pelo Magistrado sentenciante, totalizando a sucumbência em 12% sobre o valor da causa atualizado, nos termos da decisão agravada.
    Desta feita, correta a decisão monocrática, pelo que nego provimento (239) ao presente recurso.” (grifos nossos)
    Ainda, em juízo negativo de retratação, aduziram-se os seguintes fundamentos (fls. 157-159, Vol. 1):
    “Portanto, a questão da legitimidade ativa efetivamente transitou em julgado. 
    Vale dizer, a decisão proferida em primeiro grau fez coisa julgada, tanto que se prosseguiu o cumprimento de sentença, não cabendo mais a discussão a respeito da legitimidade. 
    Portanto, sob pena de ofensa à coisa julgada, descabe rediscutir, em sede executiva, questões pertinentes ao processo de conhecimento, dentre as quais a legitimidade ativa.
    (…)
    Com efeito, a pretensão do agravante não encontra possibilidade de êxito, haja vista que, em nome do princípio da segurança jurídica, não se pode admitir a perpetuação da lide, mesmo que se trate de uma das condições da ação que, embora não seja alcançada pela preclusão, o é pela coisa julgada. 
    Em suma, considerando que a coisa julgada corresponde à qualidade que torna imutável e indiscutível a sentença de mérito transitada em julgado é de se concluir que não comporta provimento o recurso, neste ponto, ante a força preclusiva da coisa julgada.
    Ainda que o Estado sustente que a inexistência de autorização dos filiados não foi decidida ou mesmo apreciada pela sentença exequenda, tais argumentos dizem respeito à legitimidade ativa da AMAI, e esta condição da ação foi devidamente apreciada, com trânsito em julgado.
    Ainda, sustenta que o tema abordado foi objeto de repercussão geral pelo STF no RE 573232/SC, que trata da “possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”, todavia o trânsito em julgado da sentença que entendeu pela legitimidade ativa da associação agravada se deu anteriormente à entrada do Código de Processo Civil de 2015, pelo que, inaplicável o disposto no artigo 535 do CPC, ante o que dispõe o artigo 1.057 do CPC. 
    Ademais, ao julgar o RE 573.232/SC, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas apenas e tão somente entendeu por delimitar o alcance de norma prevista no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, o que, portanto, não se confunde com a análise de inconstitucionalidade a que alude o artigo 535 § 5º do CPC. 
    Ora, a sentença é clara ao entender pela legitimidade da Associação, se o agravante entendia que deveria ser aplicado o entendimento do mencionado recurso, ante sua repercussão geral, deveria ter aviado o recurso cabível sobre a questão, na época . 
    O que não se vislumbra possível é, após anos da decisão ter transitado, ser rediscutida questão já acobertada pelo trânsito em julgado, ainda que por outro fundamento. 
    Desta feita, não comporta retratação a decisão que entendeu pela impossibilidade de reapreciação da questão atinente à legitimidade ativa da associação agravada, em razão da coisa julgada material. 
    Ante o exposto, voto no sentido de não exercer o juízo de retratação, mantido o acórdão em todos os seus termos.”
    Ocorre que, nos termos do Tema 82, na fase de execução da sentença deve-se atentar que “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”
    Por elucidativo, vale conferir o seguinte trecho do voto do Min. MARCO AURÉLIO, redator daquele precedente: 
    “ Pois bem. Veio à balha incidente na execução, provocado em si pelo menos considero o cabeçalho do acórdão do Tribunal Regional Federal pela associação que atuara representando os interesses daqueles mencionados, segundo as autorizações individuais anexadas ao processo? Não, por terceiros, que seriam integrantes do Ministério Público, mas que não tinham autorizado a propositura da ação.
    Indago: formado o título executivo judicial, como o foi, a partir da integração na relação processual da associação, a partir da relação apresentada por essa quanto aos beneficiários, a partir da autorização explícita de alguns associados, é possível posteriormente ter-se e aqui penso que os recorridos pegaram carona nesse título a integração de outros beneficiários?
    A resposta para mim é negativa. Primeiro, Presidente, porque, quando a Associação, atendendo ao disposto na Carta, juntou as autorizações individuais, viabilizou a defesa da União quanto àqueles que seriam beneficiários da parcela e limitou, até mesmo, a representação que desaguou, julgada a lide, no título executivo judicial.
    Na fase subsequente de realização desse título, não se pode incluir quem não autorizou inicialmente a Associação a agir e quem também não foi indicado como beneficiário, sob pena de, em relação a esses, não ter sido implementada pela ré, a União, a defesa respectiva.
    Creio, e por isso disse que a situação sequer é favorável a elucidar-se a diferença entre representação e substituição processual, a esclarecer o alcance do preceito do inciso XXI do artigo 5º, que trata da necessidade de a associação apresentar autorização expressa para agir em Juízo, em nome dos associados, e o do preceito que versa o mandado de segurança coletivo e revela o sindicato como substituto processual. Nesse último caso, a legitimação já decorre da própria Carta representação gênero e também da previsão do artigo 8º, do qual não me valho. Estou-me valendo apenas daquele referente às associações.
    Presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título executivo judicial, alterar esse título, para incluir pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a Associação a atuar como exigido no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.
    Por isso, peço vênia e já adianto o voto para conhecer e prover o recurso interposto pela União.
    Os recorridos não figuraram como representados no processo de conhecimento. Pelo que estou percebendo, e pelo que está grafado no acórdão impugnado pela União, apenas pretenderam, já que a Associação logrou êxito quanto àqueles representados, tomar uma verdadeira carona, incompatível com a organicidade e a instrumentalidade do Direito.”
    Desse entendimento afastou-se o acordão recorrido, razão pela qual deve ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado do Paraná.
    Invertam-se os ônus da sucumbência.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente